Tribunal: TJDFT
Processo: 0741776-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741776-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO SAFRA S A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de obrigação de fazer (n. 0718246-76.2024.8.07.0006), pela qual deferida parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos relativos aos empréstimos em 35% da margem consignável do agravante. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado por servidor público militar do Distrito Federal, objetivando a limitação dos descontos em folha de pagamento relativos a empréstimos consignados mantidos com as instituições financeiras rés, à luz da margem consignável prevista na Lei Federal no 14.509/2022. A parte autora demonstra possuir remuneração bruta de R$ 13.309,28, sobre a qual incidem descontos obrigatórios a título de imposto de renda (R$ 1.881,98) e contribuição militar para pensão (R$ 1.212,30). Subtraídas tais parcelas, o valor líquido passível de desconto para fins de empréstimos consignados respeitando a margem de 35%, equivale a R$ 3.575,25, cf. ID 229056655. O autor mantém atualmente três contratos de empréstimo consignado, sendo: Banco Inter: R$ 3.640,93 Banco Banrisul: R$ 136,41 Banco Safra: R$ 410,31 Totalizando descontos mensais de R$ 4.187,65, portanto, acima da margem legal permitida, o que pode comprometer a sua subsistência e violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Importante registrar que, conforme demonstrado nos autos (v. ID 232321556 e 232321557), quando da contratação do primeiro empréstimo consignado junto ao Banco Inter, o valor da parcela mensal já superava, isoladamente, a margem consignável legalmente permitida, estabelecida pela Lei Federal no 14.509/2022. Tal circunstância evidencia, desde o início, o comprometimento excessivo da remuneração do servidor e o potencial desequilíbrio financeiro dele decorrente. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, estão demonstrados ambos os requisitos: A probabilidade do direito está evidenciada pela demonstração dos valores consignados em folha em quantia superior à legalmente admitida, ferindo frontalmente o disposto na Lei Federal no 14.509/2022, que estabelece o teto de 35% da margem consignável para descontos com empréstimos consignados em folha de pagamento. O perigo de dano decorre do comprometimento excessivo da renda do servidor, que poderá ter sua subsistência e de sua família prejudicada, além de gerar riscos à manutenção de sua dignidade, moradia e saúde. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a ilegalidade de descontos consignados superiores à margem legalmente permitida, inclusive determinando priorização da dívida mais antiga e suspensão dos contratos mais recentes, até que seja regularizada a margem consignável. Cito precedente correlato. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO MÁXIMO DE 35%. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei 14.509/2022 alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos federais, sendo 35% destinados aos empréstimos consignados e 10% reservados para despesas com cartão de crédito e cartão consignado de benefício (5% para cada). 4. Constatada a extrapolação da margem consignável para empréstimos na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los ao percentual de 35% da remuneração bruta do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1884982, 0712598-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no PJe: 08/07/2024.) Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para: Determinar ao Banco Inter que reduza o desconto mensal referente ao contrato de empréstimo consignado mantido com o autor para o limite máximo da margem consignável, no valor de R$ 3.575,25, sob pena de multa diária; Determinar ao Banco Banrisul e ao Banco Safra a imediata suspensão dos descontos consignados em folha de pagamento vinculados ao autor, enquanto não houver disponibilidade dentro da margem consignável” (ID233532260, na origem). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão (ID235346342 e ID235757131, origem) não foram conhecidos (decisão interlocutória - ID248397047, origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor e pelo réu Banco Inter. As contrapartes tiveram oportunidade de apresentar contrarrazões. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, além da possibilidade de correção de erro material. No presente caso, as partes embargantes não apontaram, de maneira efetiva, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, razão por que os embargos não devem ser conhecidos, porquanto ausentes os seus pressupostos específicos de admissibilidade recursal. Destaca-se, outrossim, que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, como pretendem as partes embargantes, mas apresentam fundamentação vinculada, objetivando sanar contradição, omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, não existentes no bojo da decisão impugnada. No sentido do exposto, confira-se o seguinte aresto deste E. TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, por ventura, existentes no julgamento. São acepções específicas contidas no artigo 535 do Código de Processo Civil; sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes desse dispositivo processual. 2. O Órgão Julgador não está obrigado a analisar todos os pontos arguidos pelas partes, quando esclarece, suficientemente, as suas razões de decidir. 3. Eventual irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto da espécie recursal apropriada, isto porque, torna-se inadmissível a rediscussão da controvérsia em sede de aclaratórios, não se constituindo a via adequada. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 870195, 20130810034596APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 01/06/2015. Pág.: 137)”. Em face do exposto, DEIXO DE CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, mantendo a decisão objurgada nos termos em que foi proferida” (ID248397047, na origem). Nas razões, o agravante afirma que “revela-se contraditório o Decisum, ao externar o entendimento de que a base de cálculo da margem consignável deve levar em consideração a remuneração bruta, após subtração dos descontos compulsórios”. Defende: “A pretensão exposta pelo Agravante nos Autos de origem, de limitação dos descontos realizados pelos Agravados, tem como origem o reconhecimento da ilicitude da conduta dos Agravados, que ao deixarem de observar a margem consignável legal do Agravante”. Alega: “uma vez verificado que os descontos ultrapassam a margem consignável, a única medida legalmente prevista é a sua suspensão”. Afirma que estão satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito ativo ao recurso. Requer: “Ante tais considerações, requer o Agravante, à luz dos fatos e do direito, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e ao final, seja dado provimento com a reforma da decisão agravada, para determinar o afastamento da mora, de modo que os Agravados se abstenham de realizar protestos ou promover a inclusão dos dados do Agravante em órgãos de proteção ao crédito, com relação aos contratos discutidos nos autos, considerando-se que o pagamento do débito permanecerá sendo realizado mediante descontos no contracheque do Agravante, dentro do limite legal. Requer-se o provimento do recurso, ainda, para que seja definida a base de cálculo da margem consignável como a remuneração líquida do Agravante, que corresponde à sua remuneração bruta, após exclusão de todos os descontos obrigatórios (Art. 3o do Decreto 28.195 / 2007) e exceções legais (Art. 10, parágrafo único do Decreto 28.195 / 2007), sendo necessário abater da remuneração bruta do Agravante, no caso concreto, não somente os descontos obrigatórios previstos nos incisos II e IV do Art. 3o do Decreto 28.195 / 2007, mas também os previstos no inciso VII” (ID76750481, p.16-17). Preparo recolhido (ID76749784). É o relatório. Decido. Recurso manifestamente intempestivo. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, CPC, agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de quinze dias úteis. Na hipótese, a decisão agravada (pela qual deferida parcialmente a tutela de urgência - ID233532260, na origem) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 08.05.25, 5a feira, e publicada no primeiro dia subsequente, em 09.05.25, 6a feira (certidão - ID 235140886). Os embargos de declaração opostos por BANCO INTER S.A (réu, 12.05.2025, ID235757131) e por JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA (autor, 14.05.25, ID235346342) não foram conhecidos pela decisão proferida em 01.09.2025: “Em face do exposto, DEIXO DE CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, mantendo a decisão objurgada nos termos em que foi proferida” (decisão interlocutória - ID248397047, na origem). No ponto, não conhecidos os embargos de declaração opostos, não há que se falar em interrupção de prazo para interposição de recurso em relação à decisão ora agravada. Nesse sentido, esta Turma: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão recorrida foi proferida em 27/9/2024, às 09:37:04. Na mesma data, às 12:40:06, o CONDOMÍNIO agravante opôs embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos, os quais não foram conhecidos. 1.1. É dizer: não conhecidos os embargos de declaração, não há que se falar em interrupção de prazo para interposição de agravo de instrumento em relação à decisão ora agravada. 2. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar de 30/9/2024 (segunda-feira - dia seguinte à oposição dos embargos de declaração sequer apreciados), tem-se que o prazo para interposição do agravo de instrumento se findou em 18/10/2024. Recurso interposto somente em 18/11/2024, imperioso o reconhecimento de sua intempestividade, o que, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1978616, 0749188-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.)” “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Os embargos de declaração não conhecidos em razão de intempestividade ou inadmissibilidade não geram a interrupção do prazo recursal. 2. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1969597, 0703811-79.2024.8.07.0012, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)” Assim, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis se deu em 12.05.25 (2a feira) a partir da publicação da decisão originária (ID233532260, na origem) e findou em 30.05.25 (6a feira) - art. 5o, §1o da Lei 11.419/2006. O agravo de instrumento foi interposto somente 26.09.25 (6a feira) (ID76750481), não tendo havido prorrogação de prazos pelo PJE (Quadro de avisos – 2o grau) nesse período. Recurso manifestamente intempestivo, não deve ser conhecido. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (intempestividade) nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora